Tribunal: TJSP
Processo: 1502023-70.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação Criminal Defensiva. Artigo 147-A, do Código Penal. Pleito de absolvição por suposta falta de justa causa, atipicidade de conduta e/ou fragilidade do acervo probatório quanto à materialidade delitiva – Impossibilidade - Conjunto probatório desfavorável a agente - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo. Condenação incensurável. Dosimetria – Pena-base aplicada no

Ementa:
Apelação Criminal Defensiva. Artigo 147-A, do Código Penal. Pleito de absolvição por suposta falta de justa causa, atipicidade de conduta e/ou fragilidade do acervo probatório quanto à materialidade delitiva – Impossibilidade - Conjunto probatório desfavorável a agente - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo. Condenação incensurável. Dosimetria – Pena-base aplicada no mínimo legal – Circunstâncias judiciais favoráveis - Sem alteração nas demais fases. Reconhecido o concurso material entre os crimes, nos termos do art. 69 CP, desígnios autônomos. Regime aberto adequado. Recurso defensivo desprovido, com correção de erro material na somatória das penas, com repercussão favorável ao apelante na totalização.